Tribunal: TJPA
Processo: 0800773-66.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800773-66.2019.8.14.0006

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: PAULA FERNANDA SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que necessário que seja juntada a via original do referido documento, acautelada em secretaria em casos de processo eletrônico
. II-
Considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, se mantendo inerte quando da emenda da inicial, correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicia.
III-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de
PAULA FERNANDA SILVA DA SILVA.

Versa a inicial que a requerida firmou com a parte requerente um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidor e depositário do bem. Ocorre que aquela não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

O magistrado determinou a intimação da parte autora,
a fim de apresentar a via original da Cédula de Crédito.

Após petição requerendo prazo suplementar de 30 (trinta) dias para cumprimento de determinação judicial, o magistrado renovou o prazo por 15 (quinze) dias, tendo a parte mais uma vez requerido novo prazo, desta vez de mais 15(quinze) dias.

Ao sentenciar o feito, o magistrado, considerando o não cumprimento da determinação judicial, na medida em que não juntou a cédula de crédito, nos termos requeridos, juntando cópia digitalizada, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação alegando que se encontra comprovada a mora, bem como se mostra ac
eitável a cópia da cédula de crédito bancária, tendo sido suprida a necessidade de emenda da inicial com a declaração de autenticidade do próprio causídico do Autor, nos termos da Lei.

Sustenta que se utilizou do determinado em cláusula contratual, ou seja, o vencimento antecipado de todas as contraprestações contratuais, considerando rescindido o contrato, devendo ser efetivada a retomada do bem por ele, uma vez que se trata de objeto de sua propriedade.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial em decorrência do descumprimento de determinação judicial, para trazer aos autos via original da cédula de crédito bancário.

Analisando o presente feito, constatei que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, a fim de que o autor
apresentasse a via original da Cédula de Crédito, ressaltando que o magistrado ainda concedeu dilação do prazo.

Ocorre que após referida determinação, o apelante veio aos autos sem cumprir a determinação judicial, nos termos determinados, juntando aos autos cópia da cédula de crédito.

Com efeito, a cédula de crédito em sua via original mostra-se necessária, pois se trata de título negociável e transmissível por endosso, daí porque o descumprimento da determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento, acautelada em secretaria em casos de processo eletrônico.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, se mantendo inerte quando da emenda da inicial, correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023